Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730499-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS IMPETRANTE: STEFANNE MICK BORGES MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Stefanne Mick Borges Marques, OAB-DF n.o 65394-A, em favor de LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, em decorrência de coação ilegal no deferimento da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente e outro comparsa são investigados pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 16, IV, da Lei n.o 10.826/03). O paciente foi preso em flagrante em 05/07/2022 e liberado na audiência de custódia, no dia 06/07. Contudo, no dia 18/07/2022, foi determinada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Registra a autoridade policial, por meio da Ocorrência Policial n.o 1.156/2022-10a DP, que o paciente e outro comparsa teriam supostamente praticado rouco com o auxílio de um revólver prateado calibre .38 (um relógio Rolex avaliado em cerca de 120 mil reais), de propriedade do senhor Diocesmar Felipe de Faria, na altura da SHIS QI 15, do Lago Sul, em frente à Padaria Vitória. Consta que o paciente teria dado cobertura para que seu comparsa abordasse a vítima, de modo que requereu, mediante grave ameaça efetuada com o emprego de um revolver, que a vítima entregasse apenas o relógio, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta, ação essa monitorada pelo investigado, que se encontrava em outra motocicleta. A impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência de fundamentação idônea, afirmando que não há motivos para manter o paciente preso preventivamente. Afirma que o acusado possui condições pessoais favoráveis, tem residência fixa e um filho menor, atualmente com 08 anos de idade e que depende dos cuidados do pai. Requer a revogação da prisão preventiva, ordenando a imediata suspensão da eficácia do decreto da custódia cautelar, com a soltura do paciente, por não se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a impetração. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para sua custódia cautelar (ID n.o 39228283, págs. 54/57). Verifica-se que a prisão preventiva foi deferida especialmente para a garantia da ordem pública, da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, por representação da autoridade policial e com chancela do órgão acusador, que manifestou pelo deferimento da medida, sob o seguinte fundamento: “(...) impende salientar que o autuado está sendo investigado por ter participado da prática de outros quatro crimes cometidos no DF com o mesmo modus operandi do delito pelo qual restou preso, todos visando a obtenção de relógios de alto valor econômico, consoante bem descrito no auto de prisão em flagrante. Daí porque se afigura indispensável a decretação da prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública, a fim de evitar que, em liberdade, perpetue em sua sanha criminosa ... (ID 130662109, p. 2)”. (Negritei) Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não foi comprovada no caso dos autos. Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a sua segregação cautelar. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, tendo em vista que o paciente responde a outro Inquérito Policial pela mesma prática delitiva, com o mesmo modus operandi, além de outras investigações em que aponta o paciente e seu comparsa como os autores dos delitos. No caso, embora o denunciado não tenha abordado a vítima pessoalmente, deu guarida e suporte para que o seu comparsa o fizesse e, com emprego de uma de arma de fogo (que foi apreendida e reconhecida pela vítima), subtraiu-lhe o bem. A decisão decretou a prisão para garantia da ordem pública, da instrução processual e para aplicação da lei penal baseada na periculosidade concreta e pelo fato de o paciente não residir no domicílio da culpa, extraída das circunstâncias que envolvem o delito cometido pelo requerente. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, que foi devidamente reconhecido pelos agentes que investigam o caso e que agia em concurso com outro comparsa que se encontra enclausurado. Vejamos trecho da fundamentação da decisão (ID n.o 39228237, págs. 54/57): “Ora, a prisão preventiva no caso dos autos tem lugar para a Garantia da Ordem Pública (cessar a atividade criminosa do representado), para a Garantia da Instrução Processual (representado não reside no distrito da culpa) e para a Garantia da Aplicação da Lei Penal (o representado possui extensa FAP e, se condenado for, certamente inviabilizará a aplicação da Lei Penal evadindo-se). Portanto, pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é evidente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Visto isso, conclui-se que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas.” (Destaquei) Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador